Tribunal: TJDFT
Processo: 0733039-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CANDIDATO COM DEFICIENCIA. CONTROVÉRSIA SOBRE O GRAU DE PERDA AUDITIVA. TEMA 485 DO STF. INAPLICABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Uma vez que a controvérsia versa sobre o grau da perda auditiva do autor, a matéria não se enquadra na vedação de apreciação pelo Poder Judiciário reconhecida no Tema 485 do STF, posto que não se trata de juízo de valor acerca dos critérios adotados pela Banca Examinadora, mas pela existência ou não da deficiência conforme previsão legal.
3. A decisão agravada não tem potencial de causar dano ao direito de quaisquer das partes, posto que determinou tão somente a reserva de vaga e expressamente consignou a vedação à nomeação e posse. Assim, tem o condão apenas de preservar o resultado útil do processo até decisão final de mérito.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.